Tribunal: TJPA
Processo: 0804918-71.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804918-71.2019.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RUICY VEICULOS EIRELI, RUICY DA SILVA SOUSA, LUZINETE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804918-71.2019.8.14.0005.

COMARCA: REDENÇÃO/PA

AGRAVANTES: RUICY VEICULOS EIRELI, RUICY DA SILVA SOUSA e LUZINETE DOS SANTOS.

ADVOGADO: WELLITON VENTURA DA SILVA - OAB PA18667-A.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADOVGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG44698-A, BERNARDO BUOSI - OAB SP227541-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência da ação monitória, constituindo o título executivo judicial nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a suspensão do processo monitório até o julgamento de outras demandas supostamente conexas; e (ii) verificar a existência de cobrança excessiva na dívida executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo não é cabível, pois as ações indicadas não guardam conexão com a demanda monitória, além de inexistir alegação de falsidade da assinatura nos presentes autos.

4. A alegação de excesso de cobrança não merece acolhimento, uma vez que os agravantes não demonstraram especificamente quais cláusulas conteriam encargos abusivos.

5. Nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador declarar de ofício a abusividade de cláusulas contratuais.

6. A parte agravada apresentou planilha detalhando a evolução da dívida, não havendo fundamento para reformar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo monitório não se justifica na ausência de conexão com outras ações judiciais em trâmite. 2. A declaração de ofício da abusividade de cláusulas contratuais é vedada, nos termos da Súmula 381/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804918-71.2019.8.14.0005.

COMARCA: REDENÇÃO/PA

AGRAVANTES:
RUICY VEICULOS EIRELI, RUICY DA SILVA SOUSA e LUZINETE DOS SANTOS.

ADVOGADO:
WELLITON VENTURA DA SILVA - OAB PA18667-A.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADOVGADO:
SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG44698-A, BERNARDO BUOSI - OAB SP227541-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTENAPELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUICY VEICULOS EIRELI, RUICY DA SILVA SOUSA e LUZINETE DOS SANTOS
,

diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao apelo interposto, mantendo os termos da sentença que improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, o título executivo judicial, com a obrigação das requeridas a pagarem ao autor a quantia de R$ 178.982,14 (cento e setenta e oito mil e novecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), acrescidos de correção monetária, com base no INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data da citação.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão merece reforma. Para tanto, reitera o argumento de necessidade suspensão processual, suspendendo-se a ação que deu origem a este recurso até que outras duas ações ajuizadas pela terceira apelante, nas quais alega que sua assinatura foi falsificada em outros dois contratos, sejam julgadas.

Igualmente, reiteram que existem encargos abusivos sendo cobrados, pois o utilizaram o total de R$108.000,00 (cento e oito mil reais), dos quais amortizaram R$ 41.604,89 (quarenta e um mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), motivo pelo qual entendem que a dívida existente é no valor de R$ 66.395,11 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e onze centavos), e não de R$178.982,14 (cento e setenta e oito mil e novecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) cobrados.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência da ação monitória, constituindo o título executivo judicial nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a suspensão do processo monitório até o julgamento de outras demandas supostamente conexas; e (ii) verificar a existência de cobrança excessiva na dívida executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo não é cabível, pois as ações indicadas não guardam conexão com a demanda monitória, além de inexistir alegação de falsidade da assinatura nos presentes autos.

4. A alegação de excesso de cobrança não merece acolhimento, uma vez que os agravantes não demonstraram especificamente quais cláusulas conteriam encargos abusivos.

5. Nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador declarar de ofício a abusividade de cláusulas contratuais.

6. A parte agravada apresentou planilha detalhando a evolução da dívida, não havendo fundamento para reformar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo monitório não se justifica na ausência de conexão com outras ações judiciais em trâmite. 2. A declaração de ofício da abusividade de cláusulas contratuais é vedada, nos termos da Súmula 381/STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o recurso em questão não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o pedido de suspenção processual não comporta acolhimento, a uma porque as ações apontadas pelos agravantes não guardam conexão com a que deu origem a este recurso; a duas porque nestes autos não foi arguida a falsidade de assinatura e, a três, porque os agravantes afirmam que utilizaram o crédito concedido e chegaram, inclusive, a iniciar tratativas administrativas objetivando saldar a dívida, que só não se concretizaram devido a mudança de gerente, conforme afirmado nos embargos monitórios.

Melhor sorte não possuem os recorrentes quando defendem a existência de excesso de cobrança, pois, apesar de nos embargos monitórios terem alegado genericamente que a dívida seria menor a cobrada, não apontaram quais seriam as cláusulas quem contém encargos abusivos.

Ocorre que é vedado ao julgado declarar, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais, consoante disposição da Súmula 381, do STJ.

O agravado, por sua vez, juntou planilha demonstrando como se deu a evolução da dívida.

Dito isto, inexistindo qualquer novo fundamento capaz de infirmar os termos da decisão monocrática agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2025